Tribunal: TJES
Processo: 0001397-59.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001397-59.2016.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO FERNANDES TENORIO e outros (3)

APELADO: NALDIMAR VIEIRA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória, visando a reintegração na posse de lote de terreno urbano supostamente invadido pelos Réus, os quais se mantiveram reveles no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovada a posse injusta dos Apelados sobre parcela do lote de propriedade dos Apelantes; (ii) definir se os efeitos da revelia deveriam ter sido aplicados para presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência da ação reivindicatória exige a demonstração simultânea da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta por parte dos réus, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Ainda que comprovada a propriedade do lote pelos Apelantes, não se demonstrou, de forma precisa e inequívoca, que as construções dos Apelados avançaram sobre essa área.

A ausência de delimitação técnica da área invocada como invadida impede a formação do convencimento judicial quanto à posse injusta dos Apelados, sendo incabível a inversão do ônus da prova para suprir essa omissão.

Os Apelantes requereram expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos da ausência de produção de prova técnica necessária à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

A revelia foi corretamente reconhecida sem a aplicação de seus efeitos, nos termos do art. 345, IV, do CPC, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais frente ao conjunto probatório insuficiente constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação reivindicatória exige a comprovação simultânea da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta pelo réu.

A ausência de prova técnica capaz de delimitar com precisão a área litigiosa impede o reconhecimento da posse injusta e justifica a improcedência do pedido.

A revelia não autoriza, por si só, a procedência da ação quando as alegações iniciais forem inverossímeis ou estiverem em desacordo com as provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 344, 345, IV, 355 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.147.557/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 24.11.2009; TJES, AI nº 5001186-42.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001397-59.2016.8.08.0059

APELANTES: LUCIO FERNANDES TENORIO e ANA EDITH PIMENTA FERNANDES

APELADOS: NALDIANER VIEIRA DA SILVA e MARILENE BENTO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Lucio Fernandes Tenorio e Ana Edith Pimenta Fernandes devido à Sentença de ID 12702891, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Fundão julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de Naldianer Vieira da Silva e Marilene Bento Vieira, aos seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, constatei que os Réus não apresentaram contestação nos autos.

[...] ante o princípio do livre convencimento, e levando em conta os fatos e provas constantes dos autos,
reconheço a revelia
, entretanto, deixo de aplicar o efeito mencionado no artigo 344 do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 345, inciso IV do mesmo diploma legal.

Para obter o resultado favorável na Ação Reivindicatória é essencial que os Requerentes comprovem a propriedade do bem imóvel vindicado, e que este bem esteja injustamente em poder de terceiros.

Nos caso dos autos, os Requerentes, reivindicam o lote de terreno urbano, nº 14, da quadra ‘14’, do Loteamento ‘Vila Tongo’, localizado em Praia Grande, no Município de Fundão, sustentando ‘que os Requeridos na intenção de ampliarem a própria residência ocuparam-se indevidamente e ilegalmente o referido lote dos Autores, dando início à construção de um muro de blocos e logo depois transformando em área de lazer com churrasqueira’, conforme fl.03.

Nesse sentido, cito: O art. 1.228 do Código Civil dispõe que, ‘o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’.

Dessa forma, pelo conjunto probatório produzido nos autos e pelo princípio do livre convencimento, entendo não assistir razão aos Autores, tendo em vista que não há provas nos autos capazes de comprovar a ocupação indevida e ilegal dos Requeridos. Assim, não há como se conferir credibilidade totalmente as alegações autorais.”

Irresignados, no recurso de ID 12702892, os Apelantes pleiteiam a reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que “
os Apelados, tinham plena ciência de que o lote

[em]

que promoveram construções e benfeitorias não lhes pertencia, até porque já tinham visto os Apelantes no terreno
”, de maneira que “
o Requerido não possui nenhum título de domínio ou qualquer outro documento que justifique a detenção do imóvel em questão, e incorre em má-fé ao edificar sobre a área, pois o imóvel, como dito, não lhe pertence, sendo improcedente qualquer espécie de afirmação no sentido de que adquirira o imóvel do proprietário anterior
”.

Acerca da ação reivindicatória, cumpre dizer que, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu”
(REsp n. 2.147.557/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024), ou seja, a procedência da demanda exige a presença concomitante de 3 (três) pressupostos.

No caso em apreço, embora os Apelantes tenham comprovado a titularidade do domínio sobre o lote de terreno nº 14 da quadra 14 do Loteamento Vila do Tongo, a discussão envolve os lotes nºs. 6 e 13, pertencentes aos Apelados e que se confrontam com aquele de nº 14, cuja propriedade é dos Apelantes, circunstância que suscita dúvidas em relação à ocupação indevida de parte do terreno dos Apelantes, uma vez que não restaram comprovados nos autos os limites de cada área.

Ressalte-se que a falta de individualização da coisa e da posse injusta dos Requeridos, ora Apelados, sobre a parcela supostamente invadida permanece nebulosa e não foi cabalmente demonstrada no curso do processo, o que já havia sido salientado por esta Colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001186-42.2021.8.08.0000 – distribuído sob a minha relatoria –, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. PRESSUPOSTO AUSENTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1- “A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu” (STJ, REsp 1.060.259/MG). 2-
Caso concreto em que o pressuposto atinente à “individualização da coisa” não se mostra presente, sendo de rigor uma ampla dilação probatória com o fito de delimitar tal questão, uma vez que o lote litigioso se confronta com aqueles de propriedade dos Requeridos/Agravantes, circunstância que suscita dúvidas em relação à ocupação indevida de parte do terreno dos Agravados pelos Agravante.
3- Recurso conhecido e provido. (
Sem grifos no original
)

Ocorre, contudo, que apesar de claramente decidido pelo Colegiado que,
in casu
, imprescindível aferir os limites de cada área litigiosa para, só então, concluir se realmente houve a alegada invasão, verifica-se que os Autores, ora Apelantes, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes
competia, isto é, de comprovar “
fato constitutivo de seu direito
”, consoante preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC.

Inclusive, vale mencionar que na petição apresentada às fls. 119/120, os Apelantes requereram expressamente o julgamento antecipado da lide. Senão vejamos:

“Na oportunidade reitera os pedidos da inicial, e consequentemente, não havendo provas a produzir, por força de inexistência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos Autores, e verificado que estão cumpridas as providências preliminares ou no havendo necessidade dela, Requer de Vossa Excelência que
julgue o processo no estado em que se encontra
, nos termos do artigo 353 do NCPC, antecipadamente,
proferindo Sentença com resolução de mérito
, nos termos do artigo 355 do NCPC.”

O ônus probatório previsto no art. 373 do CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de forma que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, exatamente como aconteceu na hipótese em voga.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Tendo em vista, frise-se, que os Apelantes não se desincumbiram minimamente do ônus probatório que lhes cabia,
de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Destarte, os Apelantes impugnam
o fato de que o Magistrado
a quo
reconheceu a revelia mas não decretou seus efeitos.

Do que se extrai do excerto transcrito da sentença impugnada, o Julgador primevo, ao assim proceder, o fez com base no inciso IV do art. 345 do CPC,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no rt. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Acertado o afastamento dos efeitos da revelia no presente caso, pois, a despeito das alegações e documentos apresentados pelos Apelantes tem-se que não se mostraram robustos o suficiente para, por si só, delimitar com a precisão necessária a área supostamente invadida e, consequentemente, demonstrar a posse injusta dos Apelados sobre uma porção específica do lote dos Apelantes.

As fotografias e a planta, apesar de indicarem a existência de construções e a localização dos lotes, não elucidam de forma inequívoca a exata linha divisória e se a construção dos Apelados efetivamente avançou sobre a propriedade dos Apelantes, situações que demandam a realização de prova técnica, dispensada nos autos.

A decretação da revelia sem a corroboração por um conjunto probatório mínimo que demonstre de forma clara os requisitos da ação reivindicatória, não é capaz de autorizar a procedência do pedido.

Dessa forma, dada a incerteza quanto à exata delimitação da área supostamente invadida e da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar de forma cabal a posse injusta dos Apelados sobre a porção do lote pertencente aos Apelantes, a manutenção da Sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto sequer arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.